Tribunal: TJES
Processo: 5027549-82.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5027549-82.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: IRENY FERREIRA
RELATOR(A):FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES - RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO REVISIONAL COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS (COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA).

(1). DA LIDE
. TRATA-SE DE AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL EM QUE A AUTORA ALEGA TER CELEBRADO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM A REQUERIDA, EM NOVEMBRO/2021, NO VALOR DE R$ 1.028,89. INDICA QUE A REQUERIDA INFORMOU QUE O VALOR DEVIDO SERIA DE R$ 1.639,54. APONTA QUE PASSOU A PAGAR PRESTAÇÕES DE R$ 1.639,54, JÁ TENDO PAGO 12 PARCELAS NESSE VALOR. ADUZ QUE A REQUERIDA ESTÁ COBRANDO TAXA DE JUROS DE 17,99% AO MÊS. PLEITEIA A TUTELA DE URGÊNCIA PARA QUE A REQUERIDA REDUZA OS JUROS PARA 2,06% AO MÊS. AO FINAL, REQUER A REVISÃO DO CONTRATO, COM APLICAÇÃO DA TAXA DE JUROS DE 2,06% AO MÊS E A RESTITUIÇÃO EM DOBRO DE R$ 15.000,00, ALÉM DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DE R$ 5.000,00. PLEITEIA A GRATUIDADE DE JUSTIÇA.
(2). ANTÍTESE.
EM CONTESTAÇÃO, A REQUERIDA AFIRMA QUE A AUTORA CONTRATOU EMPRÉSTIMO PESSOAL DE R$ 7.566,49, A SER PAGO EM 12 PARCELAS DE R$ 1.639,54. INDICA QUE AS TAXAS DE JUROS SÃO ELEVADAS DE ACORDO COM AS CARACTERÍSTICAS DAQUELE QUE ESTÁ TOMANDO O EMPRÉSTIMO, NÃO ESTANDO A PARTE AUTORA ELEGÍVEL PARA NENHUMA OUTRA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO. SUSTENTA INEXISTIR MÁ-FÉ QUE JUSTIFIQUE A RESTITUIÇÃO EM DOBRO. POR FIM, ALEGA INEXISTIR DANO MORAL.
(3). DISPOSITIVO DA SENTENÇA.
“Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos autorais para REVISAR o contrato de empréstimo pessoal celebrado entre as partes e determino a aplicação da taxa de juros de 6,51% ao mês. CONDENO a Requerida a restituir à Autora de forma simples o valor de R$8.539,56 (oito mil, quinhentos e trinta e nove reais e cinquenta e seis centavos), a ser corrigido monetariamente a partir do ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e a indenizar a Autora no valor de R$2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral, a ser corrigido monetariamente e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir desta data. Julgo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, CPC”.
(4). RECURSO DO BANCO REQUERIDO.
REQUER SEJA DADO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, REFORMANDO A SENTENÇA MONOCRÁTICA, PARA, PRELIMINARMENTE: A) SEJA ACOLHIDA A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL PARA JULGAMENTO DA MATÉRIA. DE OUTRA BANDA, NA HIPÓTESE DE RESTAR SUPERADAS AS QUESTÕES PREJUDICIAIS DE MÉRITO SUSCITADAS, REQUER A CASA BANCÁRIA, NA ANÁLISE DO MÉRITO, SEJA REFORMADA A DECISÃO, PARA: 1) MANTER NA INTEGRALIDADE A COBRANÇA DOS JUROS REMUNERATÓRIOS, NOS TERMOS E VALORES EM QUE FORAM CONTRATADOS; 2) ALTERNATIVAMENTE, NO CASO DE MANUTENÇÃO DA REVISÃO, QUE SEJA AFASTADA A QUANTIA A RESTITUÍDA EM RAZÃO DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO, DEVENDO TAL MONTA SER AUFERIDA EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA; 3) SUBSIDIARIAMENTE, PUGNA PELA MINORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO EM SENTENÇA.
(5). CONTRARRAZÕES DA PARTE AUTORA.
INICIALMENTE, PUGNA PELO NÃO RECONHECIMENTO DO RECURSO INOMINADO POR INOVAÇÃO RECURSAL, BEM COMO AO NÃO ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL PARA PROCESSAR E JULGAR O PRESENTE FEITO. DEFENDE A OCORRÊNCIA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL,

EM RAZÃO DA NÃO IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. ASSIM, REQUER O ACOLHIMENTO DAS PRELIMINARES SUSCITADAS, E NO MÉRITO, QUE SEJA NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO MANEJADO, MANTENDO A SENTENÇA
IN TOTUM
, CONDENANDO O RECORRENTE AS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
(6). DA QUESTÃO PROCESSUAL. (6.1).
NÃO HÁ QUE SE FALAR EM OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL, UMA VEZ QUE O RECURSO INTERPOSTO ENCONTRA-SE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO, INDICANDO A PARTE RECORRENTE AS RAZÕES DO SEU INCONFORMISMO.
PRELIMINAR REJEITADA
.
(6.2).
INOVAÇÃO RECURSAL NÃO VERIFICADA
. A COMPETÊNCIA ABSOLUTA TRATA-SE DE QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA, E SUA APRECIAÇÃO PODE-SE DAR A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO.
(6.3).
REJEITO A PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
. MATÉRIA FÁTICA COMPROVADA VIA PROVA DOCUMENTAL, O QUE RETIRA A VENTILADA COMPLEXIDADE E, EM CONSEQUÊNCIA, CONFIRMA A COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA.
(7). DO MÉRITO.
TAXA MÉDIA DE JUROS PARA CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO PESSOAL EM BANCOS PRIVADOS APURADA PELO BACEN AO TEMPO DA CONTRATAÇÃO. TAXA DE JUROS COBRADA NO CASO CONCRETO SUPERANDO EM MAIS DE 50% (CINQUENTA POR CENTO) O PATAMAR MÉDIO DO BACEN.

ABUSIVIDADE VERIFICADA EM CONCRETO, EM CONFORMIDADE COM O REsp º 1.251.331/RS e Recl nº 14696/RJ.

RESTITUIÇÃO SIMPLES DOS VALORES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

(8).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
, PARA REFORMAR A SENTENÇA APENAS NO SENTIDO DE JULGAR IMPROCEDENTE O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NO RESTANTE, SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95.
(8). SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, PORQUANTO A PARTE RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA EM, AO MENOS, PARTE DE SEUS PLEITOS.

- TAXA DE JUROS SUPERIOR À MÉDIA DE MERCADO (BACEN):

Quanto à
taxa de juros abusiva
, importante frisar, em verdade, que a taxa média de juros não pode significar um limite geral para os contratos, pois ninguém é obrigado a praticar o preço médio. Todavia, permite-se a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e, que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada, nos moldes do artigo 51, §1º, do Código de Defesa do Consumidor), fique cabalmente demonstrada, sendo este o caso dos autos.

O Superior Tribunal de Justiça fixou o seguinte entendimento a ser adotado em demandas que envolvam este tema:

DIREITO BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO.
JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA PREVISTA NO CONTRATO RECONHECIDAMENTE ABUSIVA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM
. SÚMULA 7 DO STJ.
CAPITALIZAÇÃO MENSAL DOS JUROS. AUSÊNCIA DE EXPRESSA PACTUAÇÃO CONTRATUAL
. SÚMULAS 5 E 7/STJ. TARIFA PARA ABERTURA DE CRÉDITO E PARA EMISSÃO DE CARNÊ. LEGITIMIDADE. ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. COBRANÇA DE ACRÉSCIMOS INDEVIDOS.VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC NÃO CONFIGURADA. [...] 2. A Segunda Seção, por ocasião do julgamento do REsp 1.061.530/RS, submetido ao rito previsto no art. 543-C do CPC, Relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe 10.3.2009, consolidou o seguinte entendimento quanto aos juros remuneratórios:
a) as instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF; b) a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade; c) são inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 combinado com o art. 406 do CC/02; d) é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1º, do CDC) fique cabalmente demonstrada ante as peculiaridades do julgamento em concreto.
3. O Tribunal a quo, com
ampla cognição fático-probatória, considerou notadamente demonstrada a abusividade da taxa de juros remuneratórios pactuada no contrato em relação à taxa média do mercado
. Incidência da Súmula 7 do STJ.4. A capitalização de juros não se encontra expressamente pactuada, não podendo, por conseguinte, ser cobrada pela instituição financeira. A inversão do julgado demandaria a análise dos termos do contrato, o que é vedado nesta esfera recursal extraordinária em virtude do óbice contido nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça. [...]. (STJ, REsp 1246622/RS, Rel. Min.Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, DJe 16/11/2011).

Ou seja, em se tratando de ações sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor (CDC) é possível rever a taxa de juros aplicada, desde que comprovada desvantagem exagerada para o consumidor.

No caso em tela, me parece que tal requisito restou devidamente comprovado. Conforme registro do Bacen, a
taxa média de juros
praticada em SETEMBRO de 2021 era de

6,51% a.m.
e a praticada no contrato foi de 17,99% a.m. e 648,40% a.a., ou seja, 11,48% a.m. superior à média registrada pelo BACEN, conforme tabela abaixo (disponível em: <https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=getPagina>. Acesso em 19/05/2023).

Assim, em conformidade com entendimento unânime já exarado por esta 5ª Turma do Colegiado Recursal ES – Região Norte e demais Tribunais, deverão ser consideradas abusivas a taxa de juros contratual superior a 1,5 (uma vez e meia) ou 50% (cinquenta por cento) à taxa média praticada pelo mercado, divulgada pelo BACEN para a modalidade do contrato em questão, com repetição de forma simples, senão vejamos:

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. EMPRÉSTIMO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO
.

Nos contratos bancários, admite-se a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1º, do CDC) fique demonstrada, ante as peculiaridades do julgamento em concreto (STJ, REsp 1.061.530/RS).

Para a configuração da abusividade, adota-se como parâmetro a taxa superior a uma vez e meia à taxa praticada pelo mercado, divulgada pelo BACEN para a modalidade de contrato em questão
.
A repetição deve se dar de forma simples, com correção monetária desde o pagamento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. (TJMG – AC 10000200388627001, Rel. Manoel dos Reis Morais, DJe 14/05/2020)

Logo, ante a abusividade da taxa de juros aplicada ao contrato nº 379249567 firmado com o requerido, em manifesto prejuízo para o autor/consumidor, tem-se por justo e razoável a aplicação da taxa de média de mercado de
6,51% a.m.
, aplicada pelo juízo
a quo
.

Quanto à
restituição em dobro
, entendo por indevida, ante a ausência de comprovada má-fé por parte da requerida.

E em relação ao
dano moral
, não há nos autos provas que demonstrem violação a direito de personalidade da parte autora. Portanto, indevida a indenização por danos extrapatrimoniais.

Desta forma, reformo parcialmente a sentença de piso apenas no sentido de julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. No restante, sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

Recurso
CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO
, nos termos do voto acima.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)